Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO. ÓBITO DA PACIENTE. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, exige a prova do evento danoso e deu seu nexo causal com a conduta ilícita do Poder Público, em consonância com o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Nessa perspectiva, se o conjunto probatório demonstrou que não foi o serviço médico prestado pela rede pública de saúde do Distrito Federal que causou a parada cardiorrespiratória na genitora do apelante, resultando no seu óbito, mas, sim, a gravidade e o desdobramento natural de doença cardíaca preexistente, não há que se falar em omissão por parte do ente distrital.

3. Diante desse quadro, a ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e o dano impõe a improcedência da pretensão indenizatória contra o Estado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.